Tribunal: TJMT
Processo: 1034382-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034382-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSIAS MAIA SOUZA NETO - CPF: 048.078.685-27 (ADVOGADO), MARYANA MIRANDA PALES LIMA CARVALHO - CPF: 027.755.775-55 (AGRAVANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), EDILEDA BARRETTO MENDES - CPF: 223.739.503-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob alegação de mora contratual. A parte agravante sustentou ausência de comprovação válida da mora, irregularidade na notificação extrajudicial e abusividade das cláusulas contratuais. Pleiteou a revogação da medida liminar, sob o argumento de risco de dano irreparável em razão da essencialidade do bem apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a mora restou validamente comprovada por meio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento devolvido; (
ii
) estabelecer se há abusividade nas cláusulas contratuais que justifique a revogação da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação aplicável (Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o) e a jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1.132) dispensam a prova de recebimento da notificação extrajudicial, bastando o envio da correspondência ao endereço constante do contrato, ainda que não haja comprovação de entrega ou de que o destinatário tenha assinado o AR.

A devolução da notificação com a anotação “desconhecido” não invalida a constituição em mora, pois o simples envio para o endereço contratual satisfaz o requisito legal.

A decisão agravada está em conformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência local, não havendo vício que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A constituição em mora, para fins de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, prescinde da comprovação do recebimento da notificação extrajudicial, sendo suficiente seu envio ao endereço indicado no contrato.

A devolução da notificação com indicação de não recebimento não afasta a validade da constituição em mora, conforme jurisprudência firmada no Tema 1.132 do STJ.

A mera alegação genérica de abusividade contratual, desacompanhada de prova concreta, não justifica a revogação da liminar de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC/2015,
arts
. 1.015 e 1.036.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.888/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023,
DJe
20.10.2023; TJMT, AI n. 1002550-31.2024.8.11.0000, rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 03.04.2024, DJE 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1034382-48.2025.8.11.0000
.

MARYANA MIRANDA PALES LIMA CARVALHO
X
BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARYANA MIRANDA PALES LIMA CARVALHO, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão n. 1002660-29.2025.8.11.0086, proposta por BANCO VOTORANTIM S.A.
.
, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, objeto do contrato de alienação fiduciária.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, a ausência de constrição válida em mora, tendo em vista que a notificação extrajudicial não teria sido entregue correntemente.

Afirma, ainda, a existência de abusividade contratual, com juros acima da média de mercado, tarifas indevidas e cumulação abusiva de encargos.

Alega que a perda da posse do veículo acarreta risco de dano grave e de difícil reparação, por se tratar de bem essencial ao seu deslocamento.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Nos termos do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, contexto no qual deve ser enviada carta ao devedor com aviso de recebimento no endereço constante do contrato, sem que se exija, contudo, que a assinatura do recebedor seja a do próprio destinatário.

Com efeito, o credor fiduciário para comprovar a mora da empresa devedora, colacionou aos autos a notificação extrajudicial cujo aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo “
desconhecido
”.

A propósito, a correspondência da notificação extrajudicial:

Feito este introito, observa-se que, ao revés do que tenta fazer crer a agravante, o documento que instruiu a inicial, é meio hábil para comprovação da mora da empresa devedora.

Isso porque, o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para tanto, sendo desnecessária a prova do seu efetivo recebimento.

Esse entendimento está sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça mediante julgamento do Recurso Especial de n. 1951888/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos – Tema 1.132, a propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor

no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

Eis o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).- (N.U 1002550-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

Assim, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025